Tribunal: TJMT
Processo: 1002194-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002194-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), GILSON LOURENCO FERNANDES - CPF: 706.787.070-49 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE KANHA BARBOSA - CPF: 041.423.109-09 (VÍTIMA), EDMAN WEVERTON DO PRADO - CPF: 276.882.978-18 (VÍTIMA), FABIANA DA COSTA TAIBO - CPF: 217.174.838-95 (VÍTIMA), BENEVID FELIX DA SILVA - CPF: 881.978.081-04 (VÍTIMA), BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO - CPF: 905.693.181-49 (VÍTIMA), DANIEL DA ROSA FIEL - CPF: 718.808.791-15 (VÍTIMA), DILVA MARIA DA SILVA ROSA - CPF: 843.307.081-91 (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA FRANCISCA MATOS - CPF: 877.637.881-00 (VÍTIMA), FABIELE DE MORAIS - CPF: 054.619.531-82 (VÍTIMA), FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 830.069.741-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR ALVES DE LIMA - CPF: 882.773.641-72 (VÍTIMA), NAIARA LOPES MENDES - CPF: 018.748.410-47 (VÍTIMA), ROSANGELA APARECIDA VINTICINCO FRANSAO - CPF: 025.648.879-70 (VÍTIMA), SOLANGE SCATAMBULI WALKER - CPF: 535.459.231-34 (VÍTIMA), VANESSA SILVA LOPES - CPF: 033.136.601-00 (VÍTIMA), EDIVANIA LAGE MACEDO - CPF: 054.591.633-07 (INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE PELO MESMO FATO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas.

A prisão preventiva é legítima quando o paciente, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das medidas cautelares impostas, deixa de cumpri-las, deliberadamente, com o intuito de foragir à aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilson Lourenço Fernandes
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
(ID 265144297). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 21 de janeiro de 2025, pela suposta prática de estelionato (art. 171,
caput
do Código Penal), consoante autos 1014218-51.2024.8.11.0015.

Com efeito, aduziu a defesa que a prisão foi decretada com
fundamentação inidônea
, por se utilizar de elementos genéricos para deferimento da medida. Ademais, indica que o paciente é detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requereu a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 266000762),
tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 266981250). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Requer a revogação – Falta de fundamentação concreta – Ausência dos requisitos – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Paciente que descumpriu medida cautelar anteriormente impostas – Prisão preventiva decretada para resguardo da ordem pública em razão do risco de reiteração – Fundamentação baseada em elementos concretos que evidenciam a presença dos requisitos para o decreto de prisão – Inviabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, que foram descumpridas anteriormente pelo paciente –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Restou demonstrado que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), em razão de supostamente ter falsificado e comercializado carteiras estudantis, visando obter vantagem indevida.

Em um primeiro momento, o paciente foi preso em flagrante em 05/04/2024 e sua prisão foi convertida em preventiva. Contudo, atendendo ao pedido da defesa, a prisão preventiva foi revogada em 19/04/2024 e o paciente foi colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de adentrar em estabelecimentos estudantis de ensino fundamental e/ou médio e de contatar escolas, professores ou estudantes para fins de solicitar documentos, falar sobre ou confeccionar carteiras estudantis.

Ocorre que, pouco tempo depois, em 04/06/2024, o paciente descumpriu essas medidas cautelares ao comparecer em uma escola particular, nesta urbe, para entregar uma das carteirinhas falsificadas que teria confeccionado a uma das vítimas, conforme depoimento da diretora do colégio.

Diante desse descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, o juízo decretou novamente a prisão preventiva do paciente, por vislumbrar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela conduta do paciente.

A decisão que decretou a nova prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade da medida extrema, não se valendo de ilegalidades ou abusividades.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas pelo paciente, representa um claro risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, autorizando, portanto, o novo decreto prisional, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. Na hipótese, salientou o Juízo de primeiro grau que "o STJ tem firme entendimento de que 'o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada' (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuino Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1°, do CPP:". 3.
A esse respeito, de fato, compreende o Superior Tribunal de Justiça que "[o]s arts. 282, § 4.o e 312, § 1.o, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
" (AgRg no RHC n. 177.112/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023.) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 197.941/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de
22/8/2024
.)

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. [...] 4. O fumus comissi delicti encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade angariados nos autos originários, enquanto
o periculum libertatis resta caracterizado pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido anteriormente fixadas
, [...]" (N.U 1036932-50.2024.8.11.0000, TJMT)

Ressalte-se que a decisão judicial já analisou a possibilidade de aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão, contudo, as considerou inadequadas e insuficientes para o caso em análise, tendo em vista justamente o recente descumprimento injustificado das medidas anteriormente impostas ao paciente.

Por fim, cumpre registrar que a mera existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão, por si só, de desconstituir a prisão preventiva, conforme já sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 785.087/MS, Sexta Turma, j. 13/03/2023).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, denego a ordem constitucional impetrada em favor de
Gilson Lourenço Fernandes,
por não ter sido a prisão preventiva mantida de forma genérica e por inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025